Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713471-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAIZEN S.A. RECORRIDOS: CONVENIÊNCIA E CAFETERIA GOURMET EIRELI, SIDNEY DIAS DE ARAÚJO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. FORO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM CRITÉRIO LEGAL DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 63, § 3o, DO CPC. DESPROVIMENTO. 1. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. 2. O referido dispositivo legal traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, já que permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa (CC: 171844/GO 2020/0094732-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/06/2020). 3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A escolha aleatória e injustificada de foro, por resultar em prejuízo ao direito de defesa das partes envolvidas, enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, da ineficácia da cláusula contratual respectiva. 4. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de confissão de dívida celebrado. No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. Os endereços indicados são situados em Salvador e no Rio Grande do Norte. 5. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição de competência. Portanto, não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Esta opção apenas dificulta a defesa dos contratantes e, como bem salientado pelo juízo, viola o princípio do juiz natural e a organização judiciária. 6. Correta a decisão agravada que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinou da competência para a Comarca de São José de Mipibu/RN. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 63, §3o, do Código de Processo Civil, 421, parágrafo único, e 421-A, estes do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, não se verifica a hipossuficiência dos agravados, tampouco dificuldade de acesso à justiça, razão pela qual merece ser observada a cláusula de eleição de foro livremente pactuada. Pede que as publicações sejam feitas em nome da Advocacia Fontes Advogados Associados S/S, OAB/DF 615/00 (id 43355343, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 63, §3o, do Código de Processo Civil, 421, parágrafo único, e 421-A, estes do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação dos termos do contrato e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela abusividade da cláusula de eleição de foro, fazendo constar: “No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de confissão de dívida celebrado. No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. Os endereços indicados são situados em Salvador e no Rio Grande do Norte.(...) O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição de competência. Portanto, não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Esta opção apenas dificulta a defesa dos contratantes e, como bem salientado pelo juízo, viola o princípio do juiz natural e a organização judiciária.” (vide itens 4 e 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demanda nova interpretação de cláusula contratual e o reexame de tais elementos de fato e de prova, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação em nome da sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012